Tribunal: TJSP
Processo: 2163699-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito originário que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito originário que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de custódia cautelar dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente em roubo majorado, supostamente praticado em concurso de pessoas e mediante uma facada na vítima, elementos sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto, observando-se não ter restado comprovado, pela documentação acostada, estarem os pacientes inseridos nos grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163699-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
EDIONISON OLIVEIRA FERREIRA e VALDECI FERNANDES DE ARAÚJO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2163699-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Aline Toyama Shiraki (Defensoria Pública)
Pacientes: Edionison Oliveira Ferreira e Valdeci Fernandes de
Araújo
VOTO No 23.395
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de
prazo na duração da custódia preventiva, ausência dos seus
requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva dos
pacientes. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado.
Trâmite do feito originário que observa os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se
necessária e adequada a manutenção de custódia cautelar dos
pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude
da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente
em roubo majorado, supostamente praticado em concurso de
pessoas e mediante uma facada na vítima, elementos
sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Por fim, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é
norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto,
observando-se não ter restado comprovado, pela documentação
acostada, estarem os pacientes inseridos nos grupos de risco ou
que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não
esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDIONISON OLIVEIRA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e de VALDECI FERNANDES DE ARAÚJO contra ato da MM. Juíza
de Direito, Dra. Carolina Pereira de Castro, da 15a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, sob a alegação de estarem os pacientes
sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de
seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduz a impetrante, em síntese, excesso de
prazo na duração da custódia preventiva, a ausência dos seus
requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea
para a sua manutenção.
Pontua, ainda, observado que a manutenção
do encarceramento dos pacientes culminaria em risco de infecção
pelo novo coronavírus, ressaltando ser aplicável a Recomendação
62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a sua confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes.
A liminar foi indeferida (fls. 52/55).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 63/65) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 68/72).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de outubro de
2019, os pacientes foram presos preventivamente, vindo a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 11/12)
que, na data dos fatos, por volta das 00h55, na Avenida Rangel
Pestana, altura do no 675, Sé, nesta capital, os ora pacientes,
agindo mediante grave ameaça e violência exercida com palavras,
gestos e com uma facada na vítima Elvis C.C.F., subtraíram, para
ambos, um aparelho celular Samsung, um bilhete único de
estudante, uma mochila e R$20,00 em dinheiro, sendo todos os
bens pertencentes ao ofendido.
Na audiência de custódia realizada em 16
de outubro p.p. (fls. 6/12), a prisão em flagrante de ambos foi
convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
A denúncia foi recebida em 29.10.2019 e a
resposta à acusação apresentada em 11.04.2020, ocasião na qual
a defesa postulou a revogação da prisão processual, pleito
indeferido no dia 22 daquele mês.
A autoridade impetrada, ex officio, reavaliou
a presença dos requisitos autorizadores da segregação provisória,
em 21.07.2020, tendo concluído pela necessidade de sua
manutenção, por subsistirem hígidos os motivos ensejadores do
decreto prisional originário.
A audiência de instrução e julgamento foi
designada para o dia 07.10.2020, encontrando-se o feito no
aguardo de sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em consulta às folhas de antecedentes dos
pacientes, apurou-se que Valdeci vários registros criminais (fls.
13/33), já tendo cumprido pena pela prática de seis delitos de roubo
e furto, ao passo que Edionilson é primário e ostenta bons
antecedentes (fls. 34/35).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de
prazo na continuidade da segregação cautelar, iniciada há
aproximadamente dez meses, porquanto o Juízo a quo vem
adotando as diligências necessárias ao regular andamento
processual.
In casu, trata-se de em que figura mais de
um réu, observando-se que a audiência de instrução e julgamento
somente foi designada para outubro deste ano, na modalidade
remota, com vistas à segurança de todos os envolvidos, inclusive
do próprio paciente, haja vista a situação emergencial de surto
relativo à COVID-19.
Desse modo, não se mostra desproporcional
o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem
ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de
prazos.
Ademais, afigura-se necessária e adequada
a manutenção de custódia cautelar dos pacientes, com vistas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito a eles imputado, consistente em roubo majorado, praticado
em concurso de pessoas e mediante uma facada na vítima,
elementos sinalizadores da periculosidade por eles apresentada e
da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares
diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, a orientação exarada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no
62/2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar a inexistência dos requisitos da prisão
processual ou, até mesmo, analisar se é hipótese de prisão
domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da custódia preventiva, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, estarem os pacientes inseridos em grupos
de risco ou que a unidade prisional onde eles se encontram
recolhidos não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163699-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator